Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734334-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 66941613) em face do acórdão n. 1941388 (ID 66182794), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDORES PÚBLICOS. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO. TEMAS 1.169 E 1170 DO STF. INCABÍVEL.ART.1o-F, LEI 9.494/1997. TEMA 810. INCONSTITUCIONAL. TEMA 1.170 DO STF. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO. TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TEMAS 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que determinou a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, nos moldes fixados pelo título judicial objeto da execução. 2. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, ante a declaração de inconstitucionalidade do índice TR ("índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança") pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), no título executivo com trânsito em julgado anterior ao julgado do STF, mesmo sem o ajuizamento de ação rescisória. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1317982/ES, fixou entendimento com repercussão geral (Tema 1.170): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 3.1. O Relator do precedente vinculante referenciado, Ministro Nunes Marques, no seu voto, explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do Tema 1.170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de, na sentença coletiva, com trânsito em julgado, houver fixação de índices superados pela legislação superveniente, incidência do princípio tempus regit actum. 4. No caso concreto, mesmo tendo ocorrido o trânsito em julgado em 16/11/20212, data anterior ao julgamento do Tema 810 do STF, ocorrido em 20/09/2017, e no título judicial transitado em julgado ter sido fixado o índice TR para correção monetária, deve ser reformada a decisão para a aplicação do índice IPCA-E em relação à correção monetária, conforme entendimento fixado no Tema 1.170/STF. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que, na apuração do débito exequendo, seja empregado o índice de correção monetária IPCA-E. Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que há omissão no acórdão na análise do pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, ao argumento de preclusão lógica. Acrescenta ter havido erro material e omissão ao inverter os ônus de sucumbência: 1) o ente público argumentou no item 8 de suas contrarrazões que devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado sobre o valor do excesso de execução, o que não foi feito; 2) o ente público argumentou no item 9 de suas contrarrazões que a Súmula no 519 do STJ afasta o cabimento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e que a inversão dos ônus de sucumbência importaria em dupla condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, o que fere flagrantemente o art. 85 do CPC. Pede o provimento do recurso para: a) indeferir o pedido de gratuidade de justiça, especialmente porque o ente público alegou preclusão lógica a impedir a concessão do benefício ao Sindicato-agravante, concedendo-se prazo para o SAE realizar o pagamentos das custas ou preparo recursal, sob pena de deserção; b) remover da parte dispositiva do acórdão o parágrafo que inverteu o ônus de sucumbência e condenou – duplamente – o executado ao pagamento de honorários advocatícios da execução, consoante os termos da Súmula no 519 do STJ. INTIME-SE a parte Embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2025 18:20:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador